Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-44.2018.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
res Municipais e não implementada pela Municipalidade de Mirante de Paranapanema – Direito dos servidores públicos municipais de compelir a Municipalidade à promover as promoções/progressões por antiguidade e conceder aos servidores municipais os percentuais incidentes o salário-base Cabimento – Servidoras municipais integrantes do quadro do magistério que são regidas por regime estatutário próprio e não tem direito á referidas promoções/progressões – Extinção do processo, com julgamento do mérito em relação à elas - Honorários sucumbenciais que ora são carreados em maior extensão para os apelados fixados em 15% sobre o valor da condenação, e para a Municipalidade-apelante, fixados em 10% sobre o valor da condenação – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000201-44.2018.8.26.0357; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Mirante do Paranapanema - Vara Única; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação de Incentivo

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

Mirante do Paranapanema

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

20/08/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Gratificação denominada "grau de amplitude", prevista em Leis complementares Municipais e não implementada pela Municipalidade de Mirante de Paranapanema – Direito dos servidores públicos municipais de compelir a Municipalidade à promover as promoções/progressões por antiguidade e conceder aos servidores municipais os percentuais incidentes o salário-base Cabimento –

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Gratificação denominada "grau de amplitude", prevista em Leis complementares Municipais e não implementada pela Municipalidade de Mirante de Paranapanema – Direito dos servidores públicos municipais de compelir a Municipalidade à promover as promoções/progressões por antiguidade e conceder aos servidores municipais os percentuais incidentes o salário-base Cabimento – Servidoras municipais integrantes do quadro do magistério que são regidas por regime estatutário próprio e não tem direito á referidas promoções/progressões – Extinção do processo, com julgamento do mérito em relação à elas - Honorários sucumbenciais que ora são carreados em maior extensão para os apelados fixados em 15% sobre o valor da condenação, e para a Municipalidade-apelante, fixados em 10% sobre o valor da condenação – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000661265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000201-44.2018.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, são
apelados VALDEMAR GELLER FILHO, VALTER DE SOUZA AGUILAR,
VALDILENE URBINO DA SILVA, PAULO SERGIO DO NASCIMENTO, SONIA
MARCIA MOCCI DA SILVA, ROSINEIDE APARECIDA CASSIANO DE
OLIVEIRA, ROBERTO FERNANDES DOS REIS, RAIMUNDO NONATO
RIBEIRO e ZELIA APARECIDA FERREIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000201-44.2018.8.26.0357 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000201-44.2018.8.26.0357
Apelante: Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema
Apelados: Valdemar Geller Filho, Valter de Souza Aguilar, Valdilene Urbino da
Silva, Paulo Sergio do Nascimento, Sonia Marcia Mocci da Silva, Rosineide
Aparecida Cassiano de Oliveira, Roberto Fernandes dos Reis, Raimundo Nonato
Ribeiro e Zelia Aparecida Ferreira
Comarca: Mirante do Paranapanema
Voto no 40.543
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
–
Gratificação denominada “grau de amplitude”, prevista em Leis
complementares Municipais e não implementada pela
Municipalidade de Mirante de Paranapanema – Direito dos
servidores públicos municipais de compelir a Municipalidade à
promover as promoções/progressões por antiguidade e
conceder aos servidores municipais os percentuais incidentes o
salário-base Cabimento – Servidoras municipais integrantes do
quadro do magistério que são regidas por regime estatutário
próprio e não tem direito á referidas promoções/progressões –
Extinção do processo, com julgamento do mérito em relação à
elas - Honorários sucumbenciais que ora são carreados em
maior extensão para os apelados fixados em 15% sobre o valor
da condenação, e para a Municipalidade-apelante, fixados em
10% sobre o valor da condenação – Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação (fls.484/497),
interposta em face de sentença (fls.473/481), cujo
relatório se adota, proferida em ação de cobrança
para compelir a Municipalidade de Mirante do
Paranapanema a promover as promoções e progressões
nos vencimentos dos servidores públicos municipais
buscando
as
promoções
por
antiguidade
e
merecimento, consistente na passagem de grau de
amplitude
de
seus
vencimentos
para
outro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000201-44.2018.8.26.0357 -Voto no
3
imediatamente superior, chamado de promoção por
“grau
de
amplitude”,
previsto
nos
leis
Complementares Municipais no 07/92 e 18/95. A
presente ação foi julgada parcialmente procedente.
Apela
a
Municipalidade
de
Paranapanema, buscando a reforma do julgado,
alegando
que
as
autoras
Rosineide
Aparecida
Cassiano de Oliveira e Sonia Marcia Mocci da Silva
são servidoras que ocupam os cargos de Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil e submetem-se ao regime
jurídico disciplinado no Estatuto do magistério
Municipal previsto na Lei Complementar Municipal
de 22 de janeiro de 2000, não fazendo jus,
portanto, as promoções para o recebimento da
gratificação por grau de amplitude. Pleiteia,
assim, a aplicação em relação a essas autoras, a
pena por litigância de má-fé.
Alega ainda, a ora apelante, que no
caso dos autos, ocorreu a prescrição e a
decadência, aduzindo que o próprio direito de
pleitear as referidas promoções decaiu com o
decurso do prazo, pois já decorreu mais de cinco
anos em que cada parte faria jus ao alegado
direito de promoção/progressão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000201-44.2018.8.26.0357 -Voto no
4
Quanto á prescrição, aduz que é trienal, nos termos do art.
127,
da
Lei
Complementar Municipal 013/95, e não quinquenal,
pois o próprio decreto-lei no 20.910/32, faz uma
ressalva estabelecendo em seu art. 10 que: “o
disposto nos artigos anteriores não altera as
prescrições de menor prazo, constantes nas leis e
regulamentos, as quais ficam subordinadas às
mesmas regras”. Assevera que o benefício pleiteado
foi revogado em 2013 e a ação proposta em 2018,
quando há havia se passado mais de três anos da
revogação
da
lei.

Quanto
aos
honorários
advocatícios, alega que foram fixados por equidade
o que não é o caso dos autos, pois não se enquadra
em nenhuma das hipóteses do §8o, do art. 85, do
C.P.C.
Contrarrazões a fls. 502/509.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
O presente recurso merece provimento
parcial.
Lamentavelmente
as
servidoras
municipais ocupantes dos quadros do magistério,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000201-44.2018.8.26.0357 -Voto no
5
não fazem jus às promoções/progressões para o
recebimento
das
gratificações
por
grau
de
amplitude, porque são submetidas a regime jurídico
específico, qual seja, o Estatuto do Magistério
Municipal, previsto na Lei complementar Municipal
022 de 07 de janeiro de 2000. A própria lei
Complementar Municipal 022/2000, com a redação que
lhe foi dada pela lei no 088 de 03 de setembro de
2014, expressamente dispõe que as carreiras do
magistério serão exclusivamente regulamentadas por
seus dispositivos, excluindo a aplicação do regime
geral, e especificamente, em seu art. 75, assim
dispõe: “art. 75
Os integrantes do Quadro de
Magistério terão direitos e vantagens pecuniárias
baseadas unicamente na presente lei complementar.”
No entanto, afasta-se o pedido de
aplicação das penas de litigância de má-fé em
relação a essas autoras, pois não há prova segura
de que, deliberadamente, promoveram ação sabendo
que não tinham direito algum.
Assim,
quanto
a
essas
servidoras,
julga-se extinto o processo, com julgamento do
mérito.
Quanto á alegação de ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000201-44.2018.8.26.0357 -Voto no
6
decadência e prescrição, o presente recurso não
merece provimento.

De
fato,
não
ocorreram
nem
a
prescrição e nem a decadência, e acertadamente
rejeitada a preliminar de prescrição apresentada
pela
Municipalidade,
pois
os
autores
são
servidores públicos em atividade e não houve
negativa expressa quanto ao pedido de implementação das progressões e promoções
funcionais, mas apenas a morosidade injustificada
no cumprimento de determinação legal, devendo ser
aplicada ao caso, apenas a prescrição parcelar
quinquenal, nos termos da Súmula no 85 do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Ademais,
o
Decreto
no
20.910/32 é norma específica que regulamenta o
prazo prescricional para o ajuizamento de ações em
face das Fazendas Públicas, devendo, assim, prevalecer. Nesse sentido
já decidiu este E.
Tribunal de Justiça, destacando-se:
APELAÇÃO
CÍVEL
-
Ação
Ordinária
de
Obrigação de Fazer c.c. Cobrança e Pedido
de Tutela Antecipada - Servidor público
municipal ativo - Lei Municipal 2.240/76

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000201-44.2018.8.26.0357 -Voto no
7
-
Progressão
horizontal
e
promoção
vertical
-
Inaplicabilidade
pela
Municipalidade - Sentença de parcial
procedência somente para acatar a tese da
prescrição
quinquenal
-
Apelo
da
Prefeitura alegando prescrição de fundo
de direito e ausência do direito alegado
- Inocorrência da prescrição do fundo de
direito - Aplicação da Súmula 85 do
Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.
8.880/94 - Preliminar afastada - Sentença
de parcial procedência mantida Critérios
subjetivos que devem ser aplicados pela
Administração - Precedentes - Recurso
improvido.
(Apelação
no
1005626-18.2015.8.26.0564 - 7a Câmara de
Direito Público Rel. Des. EDUARDO GOUVÊA
j. 18.04.2016).
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Servidor
Público Municipal São Bernardo do Campo
Plano
de
Classificação
de
Cargos
e
Funções (PCCF) - Sentença de procedência
parcial - Promoção vertical e progressão
horizontal com base na Lei Municipal no
2.240/76 - Prescrição do fundo de direito
afastada, aplicando-se, no entanto, a
prescrição
quinquenal
-
Aplica-se
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000201-44.2018.8.26.0357 -Voto no
8
disposto na Lei Municipal no 2.240/76 à
autora, servidora pública municipal -
Inexistência de ofensa à tripartição dos
Poderes, já que se trata de determinação
de cumprimento de norma municipal, de
modo que não se trata de aumento de
vencimentos pelo Poder Judiciário - Por
força do reexame necessário, atualização
monetária e juros com base na Lei no
11.960/09 - Sentença reformada neste
aspecto Recurso da autora e do Município
não
providos
-
Reexame
necessário
provido.
(Apelação
no
1026575-
97.2014.8.26.0564 - 1a Câmara de Direito
Público
Rel.
Des.
MARCOS
PIMENTEL
TAMASSIA j. 05.04.2016).
No mais, quanto ao mérito, a sentença
recorrida merece ser mantida em sua integralidade.
Objetivou-se por meio de ação de cobrança, a
condenação da Municipalidade ao pagamento das
diferenças remuneratórias correspondentes à evolução funcional prevista nas Leis
Complementares Municipais no 07/1992 e no 13/1995
e não concretizada por conta de omissão do ente
público. Restou incontroverso nos autos que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000201-44.2018.8.26.0357 -Voto no
9
Municipalidade de Mirante do Paranapanema não
implementou
o
sistema
de
ascensão
funcional
instituído pelas Leis Complementares Municipais
nos 07/1992 e 13/1995, consistente em progressões
e promoções na carreira por antiguidade ou merecimento. Os artigos
10
e
13
da
Lei
Complementar no 07/1992 disciplinam a progressão
funcional dos servidores nos seguintes termos:
Art. 10 - Para cada cargo ou emprego
público
haverá
uma
amplitude
de
vencimentos composta de 10 (dez) letras
de “A” à “J”, correspondente a 5% sobre o
salário
base
por
ano
de
efetivo
exercício. (...) Art. 13 - A progressão
consiste na passagem de uma determinada
letra, prevista no artigo 10, para outra
imediata, iniciando-se pela letra “A”,
com alteração em seu vencimento em um
percentual de 5% (cinco por cento) sobre
o valor base de seu vencimento.
Já
os
artigos
20
e
21
da
Lei
Complementar no 13/1995 tratam da promoção dos
servidores para o grau de amplitude imediatamente
superior:
Art. 20 - A promoção consiste na passagem
de um funcionário de um determinado grau

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000201-44.2018.8.26.0357 -Voto no
10
na amplitude de vencimento para outro
imediatamente
superior,
dentro
do
respectivo cargo.
Art.
21
-
A
promoção
far-se-á,
anualmente, obedecendo-se alternadamente
os
critérios
de
antiguidade
e
merecimento.
§
1o
-
Para
fins
do
benefício de que trata o presente artigo,
somente será beneficiado o funcionário
que contar com um (01) ano de efetivo
exercício
na
referência
em
que
foi
enquadrado.
§
2o
-
A
promoção
por
merecimento far-se-á mediante avaliação
do desempenho funcional do funcionário
pelos
chefes
imediatos
e
mediatos,
através de atribuição de pontos. § 3o - A
promoção
por
antiguidade
dar-se-à
automaticamente,
independentemente
de
qualquer outro ato.
Quanto aos honorários advocatícios de
sucumbência, com razão também a ora apelante, pois
no caso dos autos, não é cabível a fixação por
equidade, devendo haver a fixação entre 10% e 20%
do
valor
da
condenação.
Assim,
diante
do
provimento parcial ao presente recurso, verifica-
se que permanece a sucumbência parcial, mas deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000201-44.2018.8.26.0357 -Voto no
11
ser carreada em maior extensão para os ora
apelados. Desta forma, arcarão o ora apelados com
os honorários advocatícios de sucumbência em 15%
sobre
o
valor
da
condenação,
arcando
a
Municipalidade de Mirante do Paranapanema com os
honorários de sucumbência que ora são fixados em
10% sobre o valor total da condenação.
Isto, posto, dá-se provimento parcial
ao recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

Relator